Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718538-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Tavares Joias e Industrias Ltda Wander Tavares de Almeida Vania Lucia Rabelo Tavares Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Tavares Joias Comércio e Indústrias Ltda, por Wander Tavares de Almeida e por Vânia Lucia Rabelo Tavares contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0048393-69.2009.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 62781012). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator